Tribunal: TJSP
Processo: 1031634-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DECLARATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - UTILIZAÇAO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL - CPC, ART. 80, II E III - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - APELAÇÃO IMPROVIDA.